Tribunal: TJES
Processo: 0005273-89.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005273-89.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIA SOARES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005273-89.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIA SOARES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

2.

Na espécie, o estado flagrancial da apelante era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial, notadamente a luz das circunstâncias que antecederam a atuação policial e a constatação de droga no interior da residência, o que pôde ser constatado quando os policiais se encontravam ainda na parte externa da casa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005273-89.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIA SOARES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se
ROGÉRIA SOARES DE ANDRADE
contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que a considerou como incursa na figura tipificada no
artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06
, condenando-a à pena de
5 anos de
reclusão e

500
dias-multa
, em regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

A condenação tem origem no fato assim narrado na denúncia:

“'Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07 de junho de 2018, por volta das 17hOOmin, na Escadaria Geraldo Galdino, bairro São Judas Tadeu, no Beco do Jamaica, nesta comarca, Rogéria Soares de Andrade e Yvini Silva Elias, mantinham em depósito, para entrega e consumo de terceiros, 37 (trinta e sete) pinos do entorpecente conhecido como "cocaína" e 135 (cento e trinta e cinco) buchas do entorpecente conhecido corno "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se infere do auto de apreensão de fl. 13 e auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 14.

Segundo o apurado, na data e local acima mencionados, policiais militares em incursão em equipe de moto força tática passaram por uma residência onde sentiram forte odor de substância semelhante a "maconha". Na sequência, avistaram urna pessoa, posteriormente identificada como Rogéria, ora primeira denunciada, fumando um cigarro da sobredita substância, ocasião em que foi dada voz de abordagem.

Além do cigarro, os militares avistaram mais 02 (duas) buchas de "maconha", que estavam em cima da mesa, próximo ao local em que a denunciada se encontrava. A denunciada entregou a quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais), a qual estava em seu bolso. (...)

Diante da situação, os agentes públicos iniciaram as buscas dentro da residência, sendo encontrada uma bolsa marrom em meio as roupas da primeira denunciada. No interior da bolsa, restaram localizados
37 (trinta e sete) pinos de substância semelhante a "cocaína"
, que comercializados ao valor de R$ 10,00 (dez reais), proporcionaria um lucro de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), além de
135 (cento e trinta e cinco) buchas de "maconha"
, que comercializadas ao valor de R$ 10,00 (dez reais), proporcionaria um lucro de R$ 1350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Além dos ilícitos supracitados, foi encontrado na residência
um caderno contendo anotações do comércio de entorpecentes
, consoante se verifica a fl. 18.

Registre-se que é de conhecimento dos policiais militares que efetuaram a prisão que as denunciadas atuam no tráfico de entorpecentes ha aproximadamente 06 meses, sendo que o patrulhamento naquela localidade ocorreu justamente por esta informação pretérita que os agentes públicos possuíam.”

Com a procedência da pretensão punitiva estatal, baseada nos depoimentos dos policiais e na apreensão de todo o material ilícito indicado na denúncia, sustenta a defesa técnica, nesta instância, a
nulidade da prova obtida durante a busca
policial
, haja vista o ingresso dos
agentes

estatais
de
modo supostamente ilegal na residência.

Sem razão
a
apelante.

No tocante à
invasão ao domicílio,
entendo que o
evidente estado flagrancial
constituiu a exceção constitucional prevista no art. 5°, inciso XI da CF/88.

É bem verdade que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 603.616/RO, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados." (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015)

Nessa toada, apreciando o HC 598.051/SP, o
Superior Tribunal de Justiça
acrescentou que a questão em debate “diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.” (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Assim, prossegue a
instância superior:

As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

Por isso, a entrada sem autorização judicial, motivada pelo estado de flagrante, deve estar acompanhada das
fundadas razões
que levaram o agente policial a entender pela viabilidade da diligência e o consequente

afastamento excepcional da inviolabilidade assegurada pela Constituição da República.

E
esse é exatamente o caso dos autos.

Ainda que a ação policial tenha, inicialmente, decorrido de informações anônimas, dando conta de comércio ilegal de entorpecentes no local, constam dos autos que ao fazer a abordagem da apelante (que estava consumindo maconha em frente à sua residência), os
policiais conseguiram avistar porções de entorpecentes
em uma mesa na varanda do imóvel,
situação que motivou a busca no interior da residência
e a posterior apreensão de todo o material ilícito relatado na denúncia. Não há dúvidas, portanto, de que o estado flagrancial era evidente, indene de dúvidas, a
autorizar a entrada no local

independentemente de autorização prévia.

Não há, portanto, a nulidade invocada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que “o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostrará possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” (REsp n. 1.558.004/RS). É exatamente essa a hipótese dos autos.

Nesse sentido, corroboram os depoimentos prestados na esfera inquisitorial e em juízo, pelos policiais militares
Edson Marcos da Costa
e
Dirceu Correa Victer
,
que participaram da ocorrência. Na oportunidade, estes relataram a dinâmica dos fatos, esclarecendo como se deu a busca e apreensão no domicílio, registrando que
esta ocorreu após os policiais terem avistado entorpecentes em cima de uma mesa na residência
. Esclareceu-se ainda, por meio dos depoimentos, que ambas
as denunciadas já eram conhecidas no “meio policial” como praticantes do tráfico de drogas na região
, tendo sido recebidas denúncias anônimas que relatavam a ocorrência do tráfico. Denúncias essas, que aliás, foram corroboradas pelo depoimento da própria apelante em sede policial, quando confirmou que
mantinha as drogas em depósito em sua residência e que se destinavam a serem comercializadas em “bailes” da região
.

Nesse sentido, como bem observado pela douta Procuradoria de Justiça:

“Vislumbra-se, pois, que o caso em testilha se amolda perfeitamente ao entendimento dos Tribunais Superiores, haja vista que os policiais militares somente adentraram a residência da apelante após obterem fundadas razões (forte odor de maconha vindo da residência da recorrente + flagrante da apelante fumando um cigarro da mesma substância + visualização de 02 buchas de maconha em cima de uma mesa) de que no local provavelmente estava ocorrendo tráfico de drogas, o que de fato se confirmou.

Ademais, não se pode perder de vista que o
tráfico de drogas
é
delito permanente
, cuja consumação e estado flagrancial se prolongam no tempo, de modo que
tendo ciência do cometimento de um crime no interior de uma residência, a autoridade policial tem o dever de agir, sendo prescindíveis a autorização do morador e o mandado de busca e apreensão,
consoante inteligência do artigo 5.º, inciso XI, da Constituição Federal c/c artigo 150, § 3.º, inciso II, do Código Penal c/c artigo 301 do Código de Processo Penal” grifei.

Portanto, o acesso ao domicílio estava plenamente justificado, dados os acontecimentos narrados e, depois, devidamente justificados pelos membros da Força Pública. Dessa forma, a prisão e apreensão dos ilícitos se tornaram totalmente legais, após entrarem na residência e identificarem os entorpecentes e a presença da apelante no local, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.

Por fim, fixo em
R$600,00
(seiscentos reais) os honorários recursais devidos pelo Estado em favor do defensor dativo Dr.
Paulo Roberto Barbosa Silva

(OAB/ES nº 28.992), nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, sem mais delongas, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso
para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.